Tribunal: TJMT
Processo: 0001195-53.2017.8.11.0095
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001195-53.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEOVAM LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 469.289.951-49 (APELANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – ÁREA OBJETO DE INVASÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o poder de decidir pela necessidade de instrução probatória, tratando-se de fato que só será elucidado com a produção de provas e, sendo estas expressamente postuladas na inicial, a sua supressão implica cerceamento de defesa, especialmente quando a causa se mostra complexa. Destarte, o julgamento antecipado que se seguiu, na hipótese, mostra-se prematuro, implicando cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Geovam Leite de Oliveira
contra

a sentença

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1195-53.2017.8.11.0095 (Cód.: 74415), ajuizada pelo
Ministério Público
, julgou procedente os pedidos postulados na inicial para declarar a responsabilidade do Apelante pela prática de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente.

Nas razões recursais apresentadas, o Apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, alega não ter sido o responsável pelo desmatamento constatado.

Aduz ainda que, sendo possível a reparação do dano ambiental mediante a reversão da condição da área degradada ao seu estado anterior, não é necessária a condenação ao pagamento de indenização.

Por último, pleiteou a aplicação do efeito suspensivo ao presente recurso de sentença, bem como a reforma do provimento de mérito objurgado (ID. 129179467, p. 59).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos dispendidos e pugna pelo seu desprovimento (ID. 129179467, p. 107).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID n. 130024198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

O Ministério Público propôs ação civil pública em face do apelante, objetivando sua condenação na reparação por supostos danos ambientais detectados na “operação onda verde”, realizada pelo IBAMA, atribuindo a ele a culpa pelo desmate irregular na região da Comunidade Canaã.

O Juiz julgou procedentes os pedidos condenatórios, condenando o apelante não só na reparação, como nas indenizações e pagamento de multa.

O Apelante, então, alega, de plano, cerceamento de defesa, ao argumento de que o juiz julgou antecipadamente a lide, apenas confirmando a liminar outrora deferida, sem proceder com a instrução para julgamento. Esta conduta, segundo o apelante, lhe tolheu o direito de apresentar provas em seu favor.

Outrossim, sustenta que a área citada pelo Apelado na inicial, Fazenda Filizola, foi ocupada por trabalhadores rurais, todos moradores e trabalhadores do Assentamento São Pedro, cujo latifúndio foi dividido em 129 lotes de cerca de 21 alqueires cada, sendo que os posseiros dos aludidos lotes estão organizados através de duas associações (Associação Lutando por uma Vida Melhor, lotes 01 ao 40) e (Associação Sol Nascente, lotes 41 ao 129) e, portanto, estaria a demandar provas, para a certeza do dever de indenizar.

De fato, razão assiste ao apelante.

Explico.

Não se olvida que
o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória. Todavia, ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide,
se verifica que a condenação não está lastreada na certeza da responsabilidade da parte requerida, mesmo em se tratando de questão ambiental, onde a responsabilidade é objetiva, eis que necessária a demonstração do nexo de causalidade.

Sobre o cerceamento de defesa, quando do julgamento antecipado da lide, diz a jurisprudência:

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL —COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) ——
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL — CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - COMPLEXIDADE EVIDENCIADA - ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO À ORIGEM
— NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA — RECURSO PROVIDO.

1.
Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando as questões aventadas são controvertidas e as provas insuficientes para o convencimento do juízo.

2. Hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e provido. Retorno dos autos à origem para instrução probatória.
(N.U 1000086-83.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS REFERENTES AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
– REEXAME PREJUDICADO. A ausência de pronunciamento judicial acerca dos oportunos requerimentos de produção de prova pericial, ainda que para ressaltar a desnecessidade de sua produção, constitui cerceamento de defesa, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; em consequência, nula a sentença.

(N.U 0015966-34.2011.8.11.0002, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PREVIDENCIÁRIA -JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. Ocorre cerceamento de defesa quando o Magistrado primevo julga antecipadamente a lide, ignorando o início de prova trazido pela parte autora e a disposição da parte contrária de contribuir para o esclarecimento da controvérsia em análise
.
(TJ-MG - AC: 10145110615351001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 17/09/2013, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2013)

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO -
Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o poder de decidir pela necessidade de instrução probatória, tratando-se de fato que só será elucidado com a produção de provas e, sendo estas expressamente postuladas na inicial, a sua supressão implica cerceamento de defesa, especialmente quando o magistrado deixa de colher as provas e julga improcedente o pleito
, exatamente, à míngua de provas. Destarte, o julgamento antecipado que se seguiu, na hipótese, mostra-se prematuro, implicando cerceamento de defesa. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00024509820068190001, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 07/12/2011, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

De tal sorte que, em se tratando de causa complexa, a demandar instrução probatória para aferir a real extensão do dano; o nexo de causalidade e a responsabilidade do requerido/apelante, apontado como infrator, a instrução probatória se

mostra imprescindível.

Assim, não resta alternativa senão acolher a tese de nulidade pelo cerceamento de defesa e cassar a sentença atacada, determinando a remessa dos autos à Comarca de origem.

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença impugnada e determinar o prosseguimento do feito com a realização de instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023